Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-08.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliada ao depoimento testemunhal, no sentido de que o apelante a ameaçou de morte, empurrou-a e descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor da ofendida, ao ir até o seu local de trabalho.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06 à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos e a indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais sofridos pela vítima.